Tribunal: STF
Processo: RHC 62796
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-02
Data de publicação: 1985-08-02

Ementa:
- NULIDADE. PROCESSO CRIME. A FALTA DE INTERPOSIÇÃO
DE RECURSO VOLUNTÁRIO (APELAÇÃO), PELO DEFENSOR
DATIVO, EM FAVOR DO RÉU, NÃO CONFIGURA, POR SI SÓ,
NULIDADE DO JULGADO CONDENATÓRIO. MENOS, AINDA, QUANDO
AS CONDIÇÕES DO 'SURSIS' JÁ FORAM CUMPRIDAS PELO
SENTENCIADO COM EXTINÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS.